Tribunal: STF
Processo: RE 1267237
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARTÓRIO DE OFÍCIO. ENQUADRAMENTO. CONCEITO DE EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DAQUELE QUE FOI VENCEDOR NA LIDE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARTÓRIO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO. 1. A Apelação da Fazenda Nacional carece de interesse recursal. É que o pedido foi julgado improcedente, ou seja, totalmente favorável à Fazenda Nacional, portanto, inexiste a possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa para a Apelante. 2. Ademais, se o direito material pleiteado não foi reconhecido fica esvaziada de qualquer sentido a apreciação da prescrição do direito de ação. 3. A legislação referente à contribuição previdenciária patronal sempre se referiu à empresa de forma ampla, estando por ela abrangida qualquer instituição pública ou privada, com ou sem fins lucrativos desde que realize o fato gerador da exação. Inteligência do art. 202, § 4º, do Decreto 3.048/1999. 4. Obrigatoriedade do Cartório de Oficio de recolher a Contribuição Previdenciária Patronal. 5. Apelação da Fazenda Nacional não conhecida, por ausência de interesse recursal. Apelação do Cartório de Oficio de Notas e Protestos de Jaboatão dos Guararapes improvida” (fl. 47, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (fls. 67-68, vol. 1).
    2. O recorrente alega contrariados o inc. II do art. 5º, o inc. I do art. 150, a al. a e o inc. I do art. 195, o § 5º do art. 212 e o art. 240 da Constituição da República.
    Sustenta que “nem toda empresa é empregadora, assim como, nem toda empregadora é considerada empresa. Tanto é assim que a própria Constituição Federal direcionou determinados tributos para as empresas e empregadores (…) não há como admitir que o recorrido, ao seu bel prazer, equipare os cartórios a uma empresa, sob pena de afronta a Carta Magna” (fl. 140, vol. 2). 
    Argumenta que “o legislador ordinário determinou que a Contribuição Previdenciária Patronal fosse recolhida exclusivamente por parte das empresas, e não de todos os empregadores. Assim, não há como alargar o conceito de empresa, visando abranger todos os empregadores”(fl. 141, vol. 2).
    Salienta que, “se a Lei n. 8.212/91 determina de forma clara e precisa que os contribuintes são apenas as empresas, cabe ao Poder Judiciário verificar ou não o enquadramento do recorrente no conceito de empresa e não fazer com que se submeta ao recolhimento do citado tributo sob o fundamento de que o mesmo é exigível de todos os empregadores, sob pena deste julgado incorrer em flagrante ilegalidade, haja vista o Poder Judiciário estar criando uma nova categoria de contribuintes não previstos em lei” (fl. 141, vol. 2).
    Pede o provimento do recurso extraordinário para que “seja declarado que não existe relação jurídica válida que obrigue o recorrente a proceder com o recolhimento das Contribuições Previdenciárias Patronais, previstas no art. 22, incisos I e II, da Lei n. 8.212/91, sob pena de afrontar os arts. 5º, II e 150, inciso I, da CF/88” (fl. 142, vol. 2).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Compulsando os autos, verifico que não merece reparo a v. sentença, pelos mesmos argumentos expendidos pelo douto Magistrado ‘a quo’, os quais adoto como razões de decidir, in verbis:
    ‘No mérito, tenho que não prosperam os argumentos do autor no sentido de que, por não ser empresa, não se sujeitaria à incidência da contribuição previdenciária patronal. Embora o art. 22, incisos I, II e III da Lei 8.212/91 aponte ‘empresa’ como sujeito passivo da contribuição previdenciária patronal, não se pode analisar o conceito de empresa num âmbito restritivo de modo a afastar os cartórios. Ora, a legislação referente à contribuição previdenciária patronal sempre se referiu à empresa de forma ampla, estando por ela abrangida qualquer instituição pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, desde que realize o fato gerador da exação, conforme previsão do §4º, art. 202 do Decreto 3.048/1999, in verbis: 
    Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso: (...) § 4º A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V. 
    Nela se incluem os cartórios, conforme observado no anexo V, pela classificação nacional de atividade econômica - CNAE (6912-5/00). Sendo que o art. 2º da CLT considerava como equiparado ao empregador ‘outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados’. Nesse mesmo sentido, o conceito de empresa também está presente no art. 15 da Lei n.º 8.212/91, que trata da seguridade social, ao dispor que ‘considera-se empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco da atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou funcional’ e no parágrafo único do mesmo artigo: ‘equipara-se a empresa, para efeitos desta Lei, o contribuinte individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras’. Portanto, tem-se que, à luz das normas sobreditas, a expressão ‘empresa’ se equipara a todo e qualquer empregador que assume o risco da atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, desde que admita trabalhadores como empregados e seja vinculado à Previdência Social, de forma que os cartórios, porque abrangidos pelas hipóteses atrás referidas, podem ser considerados como empresas para o fim de serem sujeitos passivos da exação sob exame. Dessa forma, a improcedência do pedido é medida de rigor. Dispositivo. Assim, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, para julgar improcedente o pedido do autor.
    Subscrevo, pois, sem ressalvas, os fundamentos expendidos pelo douto magistrado ‘a quo’, os quais adoto como razões de decidir” (fls. 43-45, vol. 2).
    6. A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação de legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho, Lei n. 8.212/1991 e anexo V da Classificação Nacional de Atividade Econômica n. 6.912-5/2000). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
    O exame da pretensão do recorrente exigiria ainda a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONCEITO DE EMPRESA. LEIS 9.424/1996 E 9.766/1998. ENTIDADES FILANTRÓPICAS. NÃO-COMPROVAÇÃO. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie, bem como a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual. 2. Incidência da Súmula 283/STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu o Tribunal recorrido para a solução da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 607.446-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUTRIALIZADOS - IPI NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. 1. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE ATO NORMATIVO INFRALEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. (…). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 611.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.9.2010).
    “TRIBUTO. Contribuição. Salário-educação. Sujeito passivo. Sociedade sem fins lucrativos. Caracterização. Conceito de empresa. Alegação de que apenas as pessoas jurídicas dedicadas a atividades empresariais estariam sujeitas ao tributo. Descabimento. Art. 212, § 5º, da CF/88. Art. 15 da Lei nº 9.424/96. Agravo regimental improvido. Precedente. O conceito de ‘empresa’, para fins de sujeição passiva à contribuição para o salário-educação, corresponde à firma individual ou à pessoa jurídica que, com ou sem fins lucrativos, pague remuneração a segurado-empregado” (RE n. 405.444-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluzo, Segunda Turma, DJe 28.3.2008).
    7. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo: 
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa ao pagamento de horas in itinere decidida pelo acórdão recorrido à luz da legislação infraconstitucional: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636; inocorrência de negativa de prestação jurisdicional ou violação dos princípios constitucionais apontados no recurso extraordinário” (AI n. 233.548-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 18.3.2005).
    “Inviável o prosseguimento do recurso extraordinário quando a averiguação da afronta ao princípio da legalidade demanda análise de legislação infraconstitucional. Verbete 636 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 745.965-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.6.2011).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 631.736-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora